Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Trata-se de recursos de apelação interpostos por MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo douto Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou procedente em parte os pedidos do MPDFT. Recebo ambos os recursos de apelação interpostos porque tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal.